Tribunal: STF
Processo: HC 227049
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. R. A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes sustentam excesso de prazo para o julgamento do Rcl nº 42.678 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Requerem, ao final, 



    “a concessão de LIMINAR e, ao final, seja provido o writ, para que seja determinado o célere julgamento da Reclamação nº 42.678/MS.”



    Examinados os autos, decido.



    De fato, está em tramitação no Superior Tribunal de Justiça a Rcl nº 42.678 ajuizada pela defesa do paciente.



    Todavia, a alegada demora no julgamento da referida reclamação, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a concessão de ofício de habeas corpus por este Supremo, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 19/04/2023, revela que a aludida reclamação foi distribuída no STJ, em 14/12/2021, por dependência ao Ministro Rogério Schietti Cruz. Posteriormente, o Relator indeferiu a liminar em 17/12/2021 e 01/02/2022; na sequência, em 20/01/2022, foi procedida a retificação da autuação para fazer constar como interessado o MPMS; em 03/02/2022, foi apresentada contestação pelo MPMS, estando os autos conclusos ao Relator para decisão desde então, o que evidencia, portanto, regular processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se a apontada autoridade coatora.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente